Tribunal: TJDFT
Processo: 0721571-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
CONSTITUCIONAL, CIVIL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA. CAESB. NATUREZA JURÍDICA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SUJEIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DAS EMPRESAS PRIVADAS (CF, ART. 173, § 1o). EXERCÍCIO DE SERVIÇO PÚBLICO SEM POSSIBILIDADE DE CONCORRÊNCIA. ATIVIDADE PRÓPRIA DE ESTADO. FEITO EXECUTIVO. PROCEDIMENTO. APLICAÇÃO DO REGIME DE EXECUÇÃO POR PRECATÓRIO PREVISTO PARA A FAZENDA PÚBLICA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ENTENDIMENTO CRISTALIZADO (ADPF’s no 387 e 890). AGRAVO DESPROVIDO.
1. De acordo com o entendimento sufragado pela Suprema Corte de Justiça, a sujeição da execução movida em face de sociedade de economia mista ao regime do precatório está condicionada ao exercício, pela entidade, de atividade própria de estado, em que todos os recursos obtidos são destinados ao próprio custeio e manutenção e fomento do serviço, sem que seja possível a exploração de atividade econômica em regime de concorrência com a iniciativa privada, como se configura, por exemplo, naquelas em que a empresa é exercida com o intuito de lucro (STF, RE 599.628/DF, Tema 253; ADPF’s 387 e 890).
2. Estando a sociedade de economia mista vocacionada pela lei instituidora a atuar na ordem econômica prestando serviços tipicamente reservados ao estado, sem vocação econômica, concorrencial ou lucrativa, e precipuamente revestidos de interesse público, equipara-se, segundo a interpretação emanada da Suprema Corte, à Fazenda Pública para fins de definição do regime da execução que lhe é endereçada, determinando, assim, que o executivo seja realizado sob o regime dos precatórios (CF, art. 100).
3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.